Tribunal: TJBA
Processo: 0000180-57.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000180-57.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na parte em que condenou em danos materiais, impõe-se a nulidade da sentença por ser
extra petita
, considerando que não houve pedido correlacionado.

1. Na inspeção realizada pela Concessionária, acompanhada pelo irmão do proprietário da unidade consumidora foi constatado violação no medidor, que causou a diminuição efetiva na medição do consumo real de energia elétrica.

2. Ausência de abusividade ou ilegalidade da conduta da ré/apelante com relação à cobrança reclamada, que cumpriu o quanto pactuado entre as partes, em estrita observância aos ditames legais que regem a matéria, nos termos da Resolução n.º 456/2000, vigente à época do fato.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000180-57.2008.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).